Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RELEVANTE DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. MEDIDA ADEQUADA PARA A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu requerimentos executivos voltados à localização de bens do executado e determinou o arquivamento provisório do processo.
2. A parte exequente requereu a realização de nova pesquisa patrimonial pelo sistema SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com utilização da funcionalidade “teimosinha”, diante do lapso temporal decorrido desde a última tentativa de bloqueio e da inexistência de satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema SISBAJUD, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, permite o envio de ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros e a requisição de informações às instituições financeiras, com a possibilidade de repetição automática das ordens por até 30 dias (“teimosinha”), o que amplia a efetividade das diligências executivas.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização e a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário, sendo desnecessária a comprovação do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.
6. O decurso de lapso temporal significativo desde a última tentativa de bloqueio, superior a três anos, justifica a renovação da consulta, sobretudo diante da ausência de satisfação do crédito e da possibilidade de movimentação financeira cotidiana nas contas bancárias do executado.
7. A execução deve tramitar no interesse do credor, cabendo ao Poder Judiciário utilizar os instrumentos disponíveis para localização de bens penhoráveis, em observância aos princípios da cooperação, da efetividade da execução e da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para determinar a realização de nova pesquisa no sistema SISBAJUD em nome da parte executada, com utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias.
Tese de julgamento: “1. É cabível a renovação de pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD quando transcorrido lapso temporal relevante desde a última tentativa infrutífera de bloqueio. 2. A utilização da funcionalidade ‘teimosinha’, que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio por até 30 dias, constitui medida legítima para aumentar a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797 e 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR; EDcl no REsp 1.820.766/RS; TJDFT, Acórdão 2061103, AI 0732022-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 2068275, AI 0733707-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12.11.2025; TJDFT, Acórdão 2031563, AI 0720100-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025.